Tribunal: TJDFT
Processo: 0001829-15.2012.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. REJEITADAS. A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E A PRODUÇÃO DE PROVAS ÚTEIS AO SUPORTE DA TESE DEFENSIVA SÃO ÔNUS DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS POR PROVA ORAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a tese de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando, em análise perfunctória, é possível distinguir as razões de decidir, exaradas pelo juízo sentenciante.
2. A preliminar atinente ao reconhecimento fotográfico foi apreciada e acolhida pelo juízo a quo, o que leva à ausência de interesse recursal para rediscuti-la nesta instância.
3. É ônus da Defesa a impugnação da prova material apresentada pela Acusação, devendo apresentando impugnação específica e requerendo a produção das provas que considera úteis ao suporte da tese defensiva.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos, que guarda consonância com os demais elementos de prova.
5. A adulteração nos registros das vendas realizadas pelo agente, no estabelecimento contratante, com o intuito de apropriar-se indevidamente de valores e produtos, em virtude da relação empregatícia, é prova material hábil a demonstrar o crime de apropriação indébita.
6. Recurso desprovido.